Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Processo : 0723591-12.2022.8.07.0000 DECISÃO Em análise à petição em id. 37824566. Recebido o recurso no efeito meramente devolutivo (id. 37587694), a agravante retorna aos autos para requerer apreciação do pedido de distribuição por dependência ao AGI 0717081-80.2022.8.07.0000, distribuído anteriormente à 7a Turma Cível, sob a relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, interposto de decisão dada nos mesmos autos originários (0707051-63.2021.8.07.0018). Não lhe assiste razão, no entanto. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de decisão que fixou astreintes, cuja ação foi distribuída sob o número 0707051-63.2021.8.07.0018, perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. A decisão exequenda foi proferida nos autos da ação n. 0704322-64.2021.8.07.0018, proposta pela ETMB - Escola de Teatro Musical de Brasília Ltda – ME contra Brooklyn Comércio Varejista e Gestão de Espaço de Prateleira Ltda, tendo por objeto: “a determinação de que a parte requerida se abstenha de promover a ocupação de toda a área pública situada entre os Blocos C e D, da SHCGN 706/707, bem como de realizar qualquer emissão sonora na área pública em questão, tendo em vista a total irregularidade do estabelecimento empresarial requerido no tocante a ambas as questões”. Acontece que a Brooklyn Comércio Varejista e Gestão de Espaço de Prateleira Ltda propôs contra o Distrito Federal a ação cautelar antecedente n. 0703213-15.2021.8.07.0018, também em curso na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, “com pedido de tutela provisória de urgência, por intermédio da qual pretende a autora o reconhecimento de seu direito de ocupação da área pública contígua ao Bloco C do Setor Comercial Residencial Norte (SCRN) 706/707, Asa Norte, Brasília/DF, mediante o pagamento de preço público correspondente, com fundamento na Lei Complementar no 883, de 25 de junho de 2014”. Portanto, enquanto a ETMB busca, entre outras pretensões, a retirada da BROOKLYN da área indicada, a BROOKLYN pretende a sua manutenção no local. Daí o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, determinando reunião dos feitos, nos exatos termos do § 3o do artigo 55 do CPC. Não por outra razão, o juízo de origem proferiu despacho na ação n. 0703213-15.2021.8.07.0018, determinando aguardar-se o término da instrução dos autos em apenso para julgamento simultâneo. Dito isso, considerando que o Agravo de Instrumento 0719287-04.2021.8.07.0000, interposto de decisão dada na ação n. 0703213-15.2021.8.07.0018, foi distribuído anteriormente a esta eg. 5a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Des. Fabricio Fontoura Bezerra (id. 37388037), há prevenção deste Órgão, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81 do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após, cumpra-se o despacho em id. 37587694. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator